Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-66.2024.8.11.0059
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002025-66.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), BRENO LUCAS SILVA CAMPIGOTTO - CPF: 067.094.771-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO AJUIZADA E SENTENCIADA NA JUSTIÇA COMUM. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, o condenou a fornecer tratamento de saúde e ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O recorrente sustenta o não cabimento da verba honorária de primeiro grau, ao argumento de que a competência para o julgamento da causa seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, fixados em sentença proferida por juízo comum, em processo cujo recurso é posteriormente julgado pela Turma Recursal em razão da competência absoluta dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a competência para o julgamento do recurso seja da Turma Recursal, os atos processuais validamente praticados no juízo comum, sob a égide do Código de Processo Civil, devem ser preservados, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.

4. A sentença que fixa honorários advocatícios, proferida por juízo competente à época de sua prolação, constitui ato processual válido, não sendo invalidada pela posterior declinação de competência, especialmente quando não demonstrado prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A posterior declinação de competência do juízo comum para a Turma Recursal não acarreta a nulidade da condenação em honorários advocatícios fixados na sentença, em respeito ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. 2. Os honorários sucumbenciais arbitrados sob a égide do procedimento comum são devidos, pois constituem ato processual válido praticado por juízo competente no momento de sua prolação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado Cível no 1041544-96.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/03/2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado Cível no 1000184-47.2022.8.11.0078, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002025-66.2024.8.11.0059

Origem
:
1a VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: BRENO LUCAS SILVA CAMPIGOTTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRENO LUCAS SILVA CAMPIGOTTO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CONFRESA. Noticiou que: a) foi diagnosticado com câncer de tireoide (CID C73) e, após cirurgia de tireoidectomia total, necessitou com urgência de tratamento oncológico de
iodoterapia
; b) apesar da solicitação médica e da tentativa de solução administrativa, os entes públicos não forneceram o tratamento. Requereu, em sede de tutela de urgência, que os re
clama
dos fossem compelidos a fornecer o tratamento de
iodoterapia
na dosagem necessária, bem como os demais insumos, medicamentos e exames necessários.

O juízo singular concluiu que: a) a responsabilidade dos entes federados é solidária, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do Município; b) o valor da causa foi corretamente atribuído com base nos orçamentos apresentados; c) a competência é da vara cível, pois não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca e a competência da vara especializada de Várzea Grande foi afastada por decisão do STJ; d) restou comprovada a necessidade e urgência do tratamento, sendo dever do Poder Público garanti-lo. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
confirmar
a tutela de urgência anteriormente deferida; b)
condenar
os re
clamados
a prestarem a assistência à saúde necessária ao
reclamante
; c)
condenar
os re
clamados
ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública, reduzindo pela metade a cota-parte do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
ESTADO DE MATO GROSSO. Sustentou que: a) a competência para julgar a causa é do Juizado Especial da Fazenda Pública, por ter valor inferior a 60
salários mínimos
; b) por se tratar de competência dos Juizados, não é cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira instância. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; b) subsidiariamente, anular a sentença e remeter o processo para julgamento sob o rito dos Juizados Especiais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta somente onde estiver instalado, o que não ocorre na comarca de origem; b) sendo competente o juízo comum, é devida a condenação em honorários de sucumbência.

O
Ministério Público
opinou pela rejeição da preliminar de incompetência e, quanto ao mérito, pela suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Honorários fixados na Justiça
Comum.

Quando o processo tramita inicialmente pelo procedimento comum, os honorários devem ser analisados sob a ótica da preservação dos atos processuais já praticados validamente, sendo fixado de acordo com o Código de Processo Civil, sendo este ato processual válido no momento de sua prolação.

Isto porque a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais determina que, mesmo com a posterior declinação de competência para a Turma Recursal, os atos validamente praticados sob a égide do procedimento comum devem ser preservados, incluindo a fixação de honorários advocatícios.

O reconhecimento posterior da incompetência absoluta não invalida automaticamente todos os atos decisórios, especialmente quando não há prejuízo às partes.

A Turma Recursal assim já se manifestou conforme voto
s
de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS AGUARDANDO JULGAMENTO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. Honorários advocatícios. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos (N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024). (...) (N.U 1041544-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)"

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1000184-47.2022.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)"

No caso em análise, a parte
reclamante
foi representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e obteve êxito na demanda, sendo julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Assim, considerando a jurisprudência desta Turma Recursal no sentido de preservar os honorários fixados na Justiça Comum, deve ser mantida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026